Tribunal: TJPA
Processo: 0002889-11.2017.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002889-11.2017.8.14.0051

RECORRENTE: CELICLEI RIBEIRO DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0002889-11.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTE: CELICLEI RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DO CRIME E INDICÍOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. RECURSO IMPROVIDO.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº 0002889-11.2017.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: SANTARÉM

RECORRENTE: CELICLEI RIBEIRO DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
CELICLEI RIBEIRO DOS SANTOS,
objetivando reformar a decisão da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o pronunciou pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Consta na denúncia, em síntese (Id. 12132859), que no dia 19/02/2017, por volta das 20h51min., o ofendido Josias Barreto Azevedo se encontrava em um bar juntamente com o Apelante, momento em que após perder uma aposta de jogo, foi atacado pelo Recorrente com um taco de bilhar.

Ato contínuo, o ofendido se dirigiu para outro bar, contudo, foi surpreendido com o Recorrente que lhe desferiu um golpe de arma branca (facão) em suas costas, o qual foi socorrido e levado até um hospital, em razão da gravidade dos ferimentos.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 0002889) contra o Recorrente a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 12132874) pugnando por sua absolvição em razão da excludente de ilicitude da legítima defesa, pela desclassificação do crime de homicídio qualificado para a modalidade de lesão corporal e pelo afastamento das qualificadoras

previstas no art.
121, §2º, II e IV, CP
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento do recurso e o seu improvimento (Id. 12132977).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 13600255).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

1. Da legítima defesa

Sustenta a defesa do recorrente a ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa, eis que a dinâmica do evento não ocorreu da forma narrada na inicial acusatória. Acrescenta que a vítima se encontrava munida com dois terçados, ocasião em que travaram luta corporal e para se defender, lhe desferiu golpes com um taco de bilhar utilizando ainda o terçado.

A jurisprudência é firme no sentido de que somente em casos especiais e quando demonstrada excludente de forma clara, cristalina e indiscutível, é que deve o Magistrado proferir a absolvição ora reclamada, conforme se observa:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONCURSO DE AGENTES.
NEGATIVA DE AUTORIA POR UM E ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA POR OUTRO
. ALEGAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA NO SENTIDO DE NÃO ESTAR INDICADO O ANIMUS NECANDI E TER HAVIDO A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EM RELAÇÃO AO RÉU QUE ADMITE A AUTORIA DO ATAQUE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, DESCLASSIFICAÇÃO DECLINATÓRIA OU DESPRONÚNCIA. ...
Para absolver sumariamente por legítima defesa, carece estejam certificadas todas as elementares do tipo legal dessa excludente de criminalidade. Não basta o réu ter agido em defesa - ou seja, em resposta a injusta agressão atual ou iminente -, é indispensável que tenha se valido dos meios necessários e agido com moderação. ... Legítima defesa que é igualmente contrariada por essa prova oral, impedindo o juízo de certeza reclamado. Instrumento e sede da lesão que indicam modo suficiente o animus necandi.
Desistência voluntária inconsistente com o relato do ofendido que disse ter pulado um esfaqueado quando ultrapassava o obstáculo, a violência cessando somente após ele alcançar o outro lado, estando abrigado. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (Recurso em Sentido Estrito Nº 70064160849, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Batista Marques Tovo, Julgado em 19/10/2016) (grifos e negritos meus)

Fato é que a valoração da tese sustentada deve ser feita pelos jurados. A absolvição somente se justifica se presente uma única versão, aquela apresentada pelo acusado, não sendo este o caso dos autos.

Portanto, inviável neste momento, o acolhimento da legítima defesa quando esta não se apresenta comprovada estreme de dúvidas, certo que no caso presente, uma das vertentes da prova afasta a tese legitimista.

2.

Da desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal.

Pugna o recorrente pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio do LAUDO Nº 2017.04.000414-TRA, que descreve as lesões sofridas pelo ofendido Josias Barreto Azevedo.

No que se refere a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos. As provas documentais e orais, foram suficientes, para sustentar a Pronúncia do Acusado, com a consequente submissão, a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar a ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio qualificado para o crime de lesão corporal, na atual fase do processo, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ firmou entendimento conforme se observa:

“Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase em prevalência o princípio do in
dubio pro societate
. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia. (REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe27/02/2013).”

Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo, arguido pela acusação, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

3.

Do afastamento das qualificadoras (Art. 121, §2º, II e IV, CP)

Pleiteia a defesa o afastamento das qualificadoras, sob a alegação de que não foram fundamentadas corretamente.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação as qualificadoras insertas na decisão de pronúncia, entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração das referidas qualificadoras, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência da qualificadora descrita na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia o acusado.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

É como voto.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargado Relatora

Belém, 08/01/2024